Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001873-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Abatimento proporcional do preço, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RED no 1001873-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: RUBIA ARGENTA DEON

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO
: RODRIGO CALETTI DEON

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA –
PRELIMINARES
– DESERÇÃO - INOCORRÊNCIA – CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA COM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO E RESOLUÇÃO DE CONTRATOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA -
REJEITAÇÃO
–
MÉRITO

– INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA – INÉRCIA -

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – LEILÕES NEGATIVOS – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – VENDA DO BEM ALIENADO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE -

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em deserção se comprovado nos autos o recolhimento das custas de preparo.

Deve ser rejeitada a preliminar de conexão e incompetência se não houve decisão sobre a questão nos juízos de origem, assim, nada impedido o normal prosseguimento das ações, principalmente a ação de imissão de posse, diante do que preveem os artigos 26 a 27 da Lei no 9.514/1997.

Se o devedor fiduciante, após devidamente intimado para purgar a mora, permanecer inerte, resta consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, o qual poderá levar o bem a leilão.

Em caso de leilões negativos, correto o credor fiduciário declarar quitada a dívida, permanecendo o bem em seu nome.

Possível a concessão da liminar de imissão de posse quando consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, diante do que preveem os artigos 26 e 30, ambos da Lei 9.514/97.

O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de contrato de compra e venda antes da quitação do financiamento, sem anuência do credor fiduciário, sob pena do contrato ser declarado nulo.-

R E L A T Ó R I O

RED no 1001873-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: RUBIA ARGENTA DEON

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO
: RODRIGO CALETTI DEON

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RUBIA ARGENTA DEON
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos no 0019656-28.2019.8.11.0055 – Código 321056
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
em desfavor de
RODRIGO CALETTI DEON
,

que
deferiu
a tutela de urgência para determinar

que a parte requerida desocupe, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do
artigo 30 da Lei no 9.514/97
, o imóvel descrito na inicial, dado em garantia fiduciária e objeto de arrematação pelo próprio credor fiduciário, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Em suma, aduz a agravante que o juiz singular é incompetente para o processamento do presente feito, uma vez que tramita perante

a
2a Vara Cível de Santa Maria - RS
,

Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência sob o no

027/1.18.0010587- 8
, que fora distribuída em primeiro lugar

(
09/10/2018
), sendo que as demandas tratam das mesmas partes e da mesma relação comercial, assim, a seu ver, são conexas, sendo

aquele juízo o prevento, em razão da distribuição em primeiro lugar.

Informa que permutou o imóvel dado em garantia fiduciária, portanto, sendo praticamente impossível cumprir a decisão agravada, inclusive o terceiro/permutante depositou perante ao agravado recurso superior ao débito pendente no contrato, contudo, este não aceitou direcionar os pagamentos ao referido contrato, sob alegação de que a agravante possuía outros débitos em suas contas correntes, cujas operações precisariam ser liquidadas em conjunto, a exemplo de acessórios e encargos.

Adiante, defende a
i
mputação de pagamento ao
Contrato de Alienação Fiduciária no 760448
em discussão, afirmando que: "
Excelências, existindo várias obrigações, não é admissível que o credor, direcione o pagamento para as que sejam menos onerosas aos devedores, assim, certo é que, existindo gravame de alienação fiduciária, e o próprio risco da Agravante e ou do terceiro e permutante perderem seu bem imóvel, não é crível que se permita a Agravada, direcionar pagamento que não seja para o contrato do imóvel alienado fiduciariamente !
"

(
ID no 75424967 - Pág.15
)

Ainda, na concepção da agravante, com relação à
imputação de pagamento
, deveria o credor observar os
artigos 352 e 355 do Código Civil
, apresentando os seguintes argumentos:

"
Ínclitos Julgadora,

pela própria imposição legal
,
a
imputação é um direito do devedor
, o qual poderá indicar a qual das partes oferece o pagamento, desde que líquidas e vencidas. Pois assim preceitua o art. 352 do Código Civil:

A pessoa obrigada, por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos.

Por sua vez, o art. 355 do CC/02 complementa tal situação ao dispor que “
se o devedor não fizer a indicação do art. 352 e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far -se -á na mais onerosa
”.

E continua:

"
Assim Excelências, a Agravante, bem como o terceiro e permutante imputaram o pagamento ao contrato no 760448, sendo todos os pagamentos realizados, ainda que feitos através de depósitos em uma de suas contas correntes, e que tenham sido indevidamente direcionados pela Agravada para pagamento de outros encargos."(
ID no 75424967 - Pág.16
).

No mais, sustenta que restou demonstrado os requisitos legais, diante de possível pagamento do contrato de alienação fiduciária, bem como o imóvel dado em garantia foi objeto de permuta, portanto, restando impossível o cumprimento do despacho agravado, sendo que eventual multa causará danos irreparáveis à agravante e ao terceiro de boa-fé.

Por fim, pugna pela tutela de urgência para determinar a suspensão da decisão recorrida, principalmente pelo fato de a agravante e o terceiro de boa-fé (permutante) ter imputado o pagamento ao
Contrato no 760448
, todavia, foram indevidamente direcionados pela agravada para pagamento de outros encargos. No mérito, pretende a reforma da decisão de modo que seja declarada a impossibilidade de seu cumprimento, com o afastamento da multa diária fixada.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 76553464
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 76927463
.

As contrarrazões vieram no
ID no 78348725
, oportunidade em que a parte agravada arguiu a preliminar de deserção e com relação à conexão, prejudicada ou falta de interesse de agir, diante da decisão proferida no
RAI no 1002023-21.2020.8.11.0000
. No mérito, rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 1001873-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: RUBIA ARGENTA DEON

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO
: RODRIGO CALETTI DEON

VOTO - PRELIMINAR - DESERÇÃO

Na concepção da parte agravada, o recurso em questão resta deserto diante do contido na certidão de
ID no 75413037
: “
Certifico que o Recurso de Agravo de Instrumento, protocolizado sob o no 1001873- 06.2021.8.11.0000, foi recebido neste Tribunal, e está sem a devida comprovação do pagamento do preparo
”.

Não procede o inconformismo da parte agravada – até porque, logo após a aludida certidão, a parte agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal, conforme se vê do
ID no 75753973
.

Assim,
rejeito a preliminar de deserção
.-

VOTO – CONEXÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

De igual sorte, o direito não socorre à parte agravante.

Isto porque, a questão em comento já foi objeto de decisão no
RAI no 1002023-21.2020.8.11.0000
também da minha relatoria, interposto pelo cônjuge da ora agravante – Senhor
RODRIGO CALETTI DEON
-, inclusive em face da mesma decisão ora recorrida.

Aliás, o Senhor
RODRIGO CALLETI DEON
, recorreu tão somente no tocante à conexão, defendendo o Juízo da Comarca de Santa Maria-RS para processar e julgar a
ação de imissão de posse
, no entanto, no decorrer do recurso, o Juízo singular informou
rejeitou a exceção de incompetência
, pela falta de interesse de agir – até porque, o agravante já havia anteriormente arguido, corretamente, a

incompetência pela conexão no bojo da contestação, conforme determina o
artigo 337, II e VIII, do CPC/15
, que ainda não foi apreciado.

Para melhor compreensão, transcrevo a
decisão recorrida
e fragmento da
decisão proferida no RAI no 1002023-21.2020.8.11.0000
, onde transcreve a
decisão proferida na exceção de incompetência
:

DECISÃO RECORRIDA

"(...) Vistos etc.

Trata-se de ação de imissão de posse com pedido liminar ajuizado por UNICRED Mato Grosso em desfavor de Rodrigo Caleti Deon, todos qualificados no encarte processual dos autos em epígrafe.

Alega o requerente que emitira uma CCB aos requeridos a qual tinha como garantia o imóvel registrado no Cartório 1o Ofício do Registro de Imóveis desta Comarca de Tangará da Serra/MT, sob o no 760448.

Afirma o autor, em síntese, que houve o inadimplemento por parte dos requeridos quanto as contraprestações do contrato, razão pela qual a posse do bem fora consolidada em favor da parte autora, conforme se verifica pela cópia da matrícula do imóvel.

Informou que até o presente momento não houve a desocupação pacífica do imóvel, estando a parte autora amargando a impossibilidade de usar e usufruir de seu imóvel, mesmo diante da consolidação da posse pelo inadimplemento.

Assim, por não conseguir resolver a questão de forma amigável, recorre ao Poder Judiciário para implementação de seu direito, postulando já em sede liminar, a desocupação do aludido imóvel pela requerida.

Determinada a emenda para a regularização do polo passivo, sendo incluída Rubia Argenta Deon em tal polo.

É o breve relatório. Decido.

Recebo a inicial devidamente emendada, devendo ser regularizados os registros quanto ao polo passivo da demanda.

As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).

O novo diploma substituiu a sistemática do processo cautelar e da tutela antecipada (antigo CPC, art. 273), dedicando um Título a chamada “Tutela Provisória” (NCPC, arts. 294 a 311), comportando as espécies “Tutela de urgência” e “Tutela de Evidência”.

Segundo vaticina Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1o)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Compulsando os autos, vislumbra -se a existência do pressuposto que caracteriza a tutela de urgência provisória, consoante a prova documental acostada aos autos, da qual o requerente comprova ser o atual proprietário do bem imóvel objeto da demanda, restando devidamente averbado à margem da matrícula, sob o registro Av -8 29559, constando a consolidação da propriedade em favor da parte autora/credora.

Portanto, consoante se extrai do NCPC, os requisitos para a concessão da tutela de urgência que estão previstos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, são necessários para obter a natureza antecipada.

Nesse sentido segue a orientação da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA LIMINAR, COM BASE NA LEI No 9.514/97. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Possível a concessão da liminar de imissão de posse, diante da caracterização da mora do devedor fiduciante e da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Inteligência dos artigos 26 e 30 da Lei 9.514/97. II. Manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso com base no artigo 557, caput, do CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo No 70055480594, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 29/08/2013) (TJ -RS - AGV: 70055480594 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 29/08/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2013)

Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela parte autora possam ser verídicos.

O perigo do dano irreparável é evidente, pois o requerente está privado de usufruir de sua residência adquirida, deixando de auferir os lucros e vantagens que o imóvel lhe traria, conquanto o requerido se mantem na propriedade sem qualquer contraprestação.

Ressalta -se, por fim, que todas as disposições da Lei 9.514/97, foram cumpridas, tendo sido obedecido o procedimento pelo autor quanto a constituição da mora, intimação acerca do leilão extrajudicial, prazo para a realização do mesmo e para a consolidação da posse pelo valor do crédito, diante do inexitoso leilão, fazendo jus, assim, à tutela pretendida.

Sendo assim, forte nas razões supra, DEFIRO a tutela de urgência reclamada, para o fito específico de determinar que a requerida desocupe, no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 30, da Lei 9.514/97), o imóvel ora descrito na exordial, de propriedade dos requerentes, sob pena de lhe ser aplicada multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 400.000,00.

Consigno que, havendo recusa na desocupação voluntária do aludido imóvel no prazo assinalado, fica desde já deferida à desocupação forçada, devendo a diligência ser realizada, requisitando -se apoio de força policial, podendo também ser arrombadas obstáculos, incluindo, cadeados, portas, caso seja necessário.

Nos termos do art. 334, do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 11 de março de 2020, às 14h00min, devendo os autos serem encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do art. 335, I, do NCPC, iniciar -se -á o prazo para contestação, e quedando -se o requerido inerte, presumir -se - ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicia, conforme art. 344, do NCPC.

Constatando -se quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 350 e 351, do NCPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender necessárias. Às providências.

Tangará da Serra-MT, 11 de dezembro de 2019.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito”

DECISÃO PROFERIDA NO RAI no 1002023-21.2020.8.11.0000

“(...) Ocorre que ao prestar as informações no
ID no 34896462
, juntou cópia de decisão que rejeitou a
Exceção de Incompetência
, pela falta de interesse de agir, mantendo-se o feito na Comarca de Tangará da Serra-MT. Confira:

"Vistos.

Trata-se de ação de imissão de posse com pedido liminar ajuizado por
UNICRED Mato Grosso
em desfavor de
Rodrigo Caletti Deon e Rubia Argenta Deon
, todos qualificados no encarte processual dos autos em epígrafe.

Recebida a inicial e deferida a liminar, o requerido Rodrigo Caletti Deon apresentou exceção de incompetência em face da requerente visando a declaração de incompetência deste Juízo em razão da propositura de ação de conhecimento no Juízo da Comarca de Santa Maria/RS, distribuída em 09/10/2018, visando a discussão das cláusulas da cédula bancária e declaração de quitação da dívida e a inexistência da mora que embasou a consolidação da propriedade do imóvel e a propositura da presente possessória. Assim, requereu o reconhecimento da conexão deste feito incidente com a ação ordinária para remessa do feito ao Juízo que entende prevento. Com o incidente, vieram os documentos (fls. 197/225).

Em seguida, o requerente informou a interposição de recurso de agravo de instrumento em face da liminar deferida em favor do requerente (fls.226/235).

Às fls. 236/292, o requerido Rodrigo Deon apresentou contestação e documentos, sustentando, preliminarmente a incompetência do Juízo dada a conexão suscitada na exceção de incompetência. Requereu ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova.

No mérito requer a improcedência da presente medida dada a quitação da referida cédula e a impossibilidade de cumprimento da liminar em razão da transferência da posse do presente imóvel a terceira, conforme contrato de permuta apresentado nos autos.

Às fls. 296/297, aportou nos autos decisão no agravo de instrumento sendo indeferido o pleito liminar.

Em seguida os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

1. Exceção de incompetência.

Pois bem. Inicialmente, acerca da exceção de incompetência apresentada às fls. 195/197, de análise dos autos, verifico que na contestação de fl. 236/242, existe matéria preliminar que dispõe acerca do mesmo pedido discutido na exceção, qual seja o reconhecimento da incompetência deste Juízo e a remessa dos autos à Comarca de Santa Maria/RS, em razão da conexão pela prevenção.

Assim, tem-se que no presente incidente as partes carecem de interesse de agir em razão da discussão da matéria em preliminar de contestação.

Outrossim, é certo que para arguição de incompetência pela conexão, deve o interessado levantar tal questão no bojo da peça defensiva como matéria preliminar, como realmente foi feito, conforme dispõe o artigo 337, II e VIII, do Código de Processo Civil.

Assim é o entendimento jurisprudencial, veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO. EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. - A exceção de incompetência é via inadequada para alegar conexão devendo ser alegada em sede de contestação ou embargos à execução. (TJMG - Agravo de Instrumento Cv 1.0024.13.122215-0/001, Relator(a): Des.(a) Pereira da Silva, 10' CÂMARA CíVEL, julgamento em 25/02/2014, publicação da súmula em 14/03/2014). Grifei.

No mesmo sentido é a doutrina:

Ao réu cabe alegar a conexão em preliminar de contestação. Não se alega a conexão por exceção de incompetência: a conexão pressupõe que o juízo era competente e teve a sua competência modificada. A exceção de incompetência suspende o processo, efeito que não pode ser imputado à alegação de conexão, mesmo que feita pela equivocada via da exceção instrumental. (in Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Editora Jus Podivm, 2008, p. 136).

Assim, e considerando que o exame do interesse de agir passa pela verificação de duas circunstâncias: utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. E, no caso dos autos, patente a falta de interesse de agir, dada a desnecessidade do pedido formulado, uma vez que os autores obterão a análise do mérito aqui intentado junto quando da análise do mérito da inicial e da peça defensiva.

Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de incompetência, pela falta de interesse de agir, mantendo-se o feito tramitando nesta comarca, até posterior análise da preliminar de conexão arguida pelo requerido em sede de contestação
.

2. Informações do agravo.

Analisando as razões apresentadas pelo agravante às fls. 230/235, não vislumbro fatos ou fundamentos novos que justifiquem a modificação da decisão de fls. 18 4 / 185, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos (RAI n°. 1002023-21.2020.8.11.0000).

Remetam-se as informações a I. Relatora.

Considerando a apresentação de defesa pela parte embargada (fls. 128/130), intime-se o embargante para-impugnação no prazo legal, bem como para manifestação quanto a arguição de incompetência suscitada na peça defensiva.

Outrossim, aguarde-se o cumprimento do mandado de fls. 294 para citação da correquerida Rubia Argenta Deon e da liminar deferida em favor do requerente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.
"

A meu viso, com a decisão de rejeição da Exceção de Incompetência,
mantendo-se o feito tramitando na Comarca de Tangará da Serra-MT, até posterior análise da preliminar de conexão arguida pelo requerido em sede de contestação,
o presente recurso perdeu seu objeto
, já que a irresignação recursal tinha com base apenas e tão somente a prolação da decisão por Juiz incompetente.

Portanto, resta ao agravante recorrer da decisão que rejeitou a Exceção de Incompetência ou aguardar a análise da preliminar de conexão arguida pelo requerido em sede de contestação.

Com essas considerações e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15,
julgo prejudicado o presente recurso
ante a perda de interesse recursal superveniente.

P.I.

Cuiabá, 05 de maio de 2020-.

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”

Conforme se denota, o cônjuge da ora agravante -

RODRIGO CALETTI DEON -
, já havia defendido a
conexão
através de
exceção de incompetência
entre a
ação de imissão de posse
com a
Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência sob o no 027/1.18.0010587 - 8
, que fora distribuída na data de
09/10/2018
perante a 2a Vara Cível de Santa Maria – RS.

Ocorre que, ao prestar as informações no
RAI no 1002023-21.2020.8.11.0000
o juízo singular informou que já havia decidido a
exceção de incompetência
,
rejeitando-a
pela falta de interesse de agir,
mantendo o Juízo de Tangará da Serra
, competente para processar e julgar ação de imissão de posse,
até posterior análise da preliminar de conexão e arguida pelo requerido em sede de contestação.

Se não bastasse, verificando na origem a
Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência sob o no 027/1.18.0010587 – 8
, pelo
site
do TJRS, constata-se que o juízo de Santa Maria deferiu
a tutela de urgência de natureza cautelar apenas para o fim de determinar a averbação de existência da presente demanda na matrícula do imóvel registrado sob o no 29.559 no Primeiro Serviço de Notas e Registro de Tangará da Serra-MT, nada se manifestando sobre a conexão.

Igualmente, verificando na origem a
Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos no 0019656-28.2019.8.11.0055
pelo
site
do TJMT, constata-se que o juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, ainda não decidiu sobre a competência e conexão apresentados na peça contestatória.

Portanto, diante da ausência da apreciação da competência e conexão, nada impede que as ações tenham seu normal prosseguimento, em especial a imissão de posse, diante do que preveem os artigos 26 a 27, ambos da Lei no 9.514/1997.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de conexão pela incompetência do Juízo de Tangará da Serra-MT
.-

VOTO - MÉRITO

No tocante ao mérito,
valho-me da liminar recursal para subsidiar o meu voto, uma vez que dissecou a matéria de forma clara e precisa, principalmente do
primeiro ao quarto
itens:

“(...)
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ativo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado
Codex
.

Isso porque,
a priori
, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, ao menos por ora, distante a relevância da fundamentação e a probabilidade de direito.

Primeiro
, pela
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL

no 760448
de
ID no 75424973
, a dívida seria paga em 120 parcelas mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em
27/02/2013
e a última em
27/01/2013
, com opção de o devedor a qualquer tempo
antecipar o pagamento total e parcial
do contrato,
desde que esteja em dia com as obrigações

(CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO)
.

Todavia,
até prova em contrário
, analisando o presente recurso e os autos principais na origem pelo site deste Tribunal, inexiste o mínimo de comprovação de que as obrigações encontravam-se em dia e muito menos que houve a quitação total do contrato.

Segundo
, o alegado pagamento por terceiro em conta corrente depende de provas a serem produzidas na instrução processual, inclusive pericial, se for o caso, a fim de verificar o
débito em aberto à época
e os
valores depositados pelo terceiro,
uma vez que é praticamente impossível de plano confirmar o pagamento total do contrato, bem como se os aludidos depósitos foram realmente para pagamento das parcelas do contrato, o que por si só macula a relevância da fundamentação.

Terceiro
,
há fortes indícios de
que a COOPERAITIVA aplicou corretamente o disposto nos
artigos 353 a 355 do Código Cível
, uma vez que a
CLÁUSULA NONA - DÉBITOS EM CONTA DE DEPÓSITOS
, resta claro que o devedor autorizou a COOPERATIVA a efetuar o débito das parcelas em conta corrente no 135704, como também os
encargos de inadimplemento, acessórios e despesas
, portanto, cai por terra o questionamento do devedor de que não poderiam ser utilizados para descontos dos encargos e acessórios. Confira:

“
CLÁUSULA NONA - DÉBITOS EM CONTA DE DEPÓSITOS
: Autorizo (amos) a COOPERATIVA, a efetuar o débito de minha (nossa) conta corrente no 135704 todas as parcelas relativas a presente cédula,
inclusive encargos de inadimplemento, acessórios e despesas
”. (
ID no 75424973 – Pág.4
).
Grifei
.

Quarto
,
até prova em contrário
, a permuta realizada nos termos do “
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS
”,
carece de validade
– até porque, o devedor, apesar de ser o possuidor direto do bem, transferiu a propriedade (sob condição resolutiva) ao credor, o qual permanece como proprietário do imóvel enquanto pendente o cumprimento da obrigação, logo, não poderia o devedor vender ou onerar o bem sem autorização do credor, inclusive tal permuta ocorreu em
15/02/2015
, antes mesmo dos alegados depósitos da suposta quitação (...)”.

Portanto, conforme se denota da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL

no 760448
de
ID no 75424973
, a dívida seria paga em 120 parcelas mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em
27/02/2013
e a última em
27/01/2013
, com opção de o devedor a qualquer tempo
antecipar o pagamento total e parcial
do contrato,
desde que esteja em dia com as obrigações

(CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO)
.

No entanto, inexiste nos autos comprovação que as obrigações estavam em dia.

Pelo contrário, em decorrência do
não pagamento do débito proveniente da Cédula acima mencionada, a parte devedora foi devidamente notificada em
27/06/2018
para realizar a purgação da dívida, sob pena de consolidar a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário. Muito embora intimado para purgação, a parte devedora permaneceu inerte, ocorrendo a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso LTDA – UNICRED MATO GROSSO em
16/10/2018
, conforme averbação AV-8/ 29.559 à matricula no 29.559 do imóvel em questão. Confira:

Após a
consolidação da propriedade em favor da agravada, referido imóvel foi avaliado e levado por 02 (duas) vezes a leilão, sendo o primeiro em
19/11/2018
e segundo em
23/11/2018
, inexistindo em ambas as oportunidades licitante. Assim, em
28/11/2018
a parte agravada protocolou no competente Cartório de Registro de Imóveis o
Termo de Declaração de Leilão e Quitação de Dívida
, informando a quitação da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário no 760448, portanto, justificando a imissão de posse, diante do que preveem os artigos 26 a 30, todos da Lei no 9.514/97.

Quanto à alegação de que a COOPERATIVA credora
deveria observar os
artigos 353 a 355 do Código Civil
, tenho que até prova em contrário, houve correta aplicação dos citados dispositivos legais, uma vez que a
CLÁUSULA NONA - DÉBITOS EM CONTA DE DEPÓSITOS
, resta claro que o devedor autorizou a COOPERATIVA a efetuar o débito das parcelas em conta corrente no 135704, como também os
encargos de inadimplemento, acessórios e despesas
, portanto, cai por terra o questionamento da parte devedora de que não poderiam ser utilizados para descontos dos encargos e acessórios. Confira:

“
CLÁUSULA NONA - DÉBITOS EM CONTA DE DEPÓSITOS
: Autorizo (amos) a COOPERATIVA, a efetuar o débito de minha (nossa0 conta corrente no 135704 todas as parcelas relativas a presente cédula,
inclusive encargos de inadimplemento, acessórios e despesas
”. (
ID no 75424973 – Pág.4
).
Grifei
.

No mais, a alegada permuta realizada nos termos do “
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS
” de
ID no 75424978
,
carece de validade
– até porque, o devedor, apesar de ser o possuidor direto do bem, transferiu a propriedade (sob condição resolutiva) ao credor, o qual permanece como proprietário do imóvel enquanto pendente o cumprimento da obrigação, logo, não poderia o devedor vender ou onerar o bem sem autorização do credor, inclusive tal permuta ocorreu em
15/02/2015
, antes mesmo dos alegados depósitos da suposta quitação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não dúvida que a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021